Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47844802, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$58.376,65, referente aos requisitórios constantes do ID: 43349314 e 4334932. No ID: 48206729, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a presente execução foi resolvida em relação aos substituídos JURACY BATISTA DOS SANTOS e JUNIO CELSO NICOLA (ID: 11377131). O servidor JUAREZ VIEIRA MATOS FILHO foi excluído do feito (ID: 11377119). Os requisitórios dos substituídos JULIO CESAR CARVALHO CARNEIRO, JUSCELINO MOREIRA DA SILVA, JULIETE PIAS DE OLIVEIRA, JUDITE DA SILVA, JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO e JUSCELINO PEREIRA MAGALHAES constam nos ID: 44953126, 44953125, 44953124, 44953123, 44953215 e 44953122. II – ALVARÁ DE LEVANTAMENTO Verifica-se que a RPV de ID: 43349314 foi emitida em nome de JUICINEI SERGIO SOARES quando o correto é JUSCINEI SERGIO SOARES (CPF 296.335.241-72), conforme termo de autuação e documentos de ID: 11377010 - Pág. 10 e 42081988. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de JUSCINEI SÉRGIO SOARES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ID: 43349323 e 43349314). Expeça-se alvará de levantamento (ID: 48206729). Brasília, 9 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador